Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Delito de trânsito. Embriaguez na condução de veículo automotor. Art. 306, “caput”, da lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro. Substituição da pena restritiva de direitos. Reincidência genérica. Requisitos preenchidos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de condução veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – art. 306 do CTB. A defesa pede a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o fundamento de que os requisitos legais foram preenchidos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se a reincidência genérica, por si só, obsta a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir.

3. Preenchidos todos os requisitos do art. 44 do Código Penal é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A reincidência genérica, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e provido.